Tribunal: TJMT
Processo: 1026329-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026329-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNA NUNES ALVES - CPF: 304.318.401-72 (AGRAVANTE), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (AGRAVADO), JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 459.308.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA - CPF: 013.405.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA NUNES ALVES
no
Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios n. 1030641-81.2019.8.11.0041
ajuizado por
ELIANE HERREIRA CUNHA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de propriedade da executada/fiadora Edna Nunes
Alves (ID. 189340690 - Pág. 2/3):

“Sabe-se que a impugnante, figurou na qualidade de fiadora do contrato locatício, tendo inclusive renunciado o benefício de ordem, o que a coloca da condição de devedora solidária.

Embora alegue a impenhorabilidade, não trouxe aos autos nenhuma indicação de bens do "devedor principal".

Ao se colocar livremente na qualidade de garante com bens, não pode essa suscitar posteriormente a impenhorabilidade em juízo. Em se tratando de obrigação decorrente de fiança, o artigo 3º da Lei 8.009/90, descreve:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Desse modo, não obstante as razões lançadas, rejeito a arguição.”

Em síntese, sustenta a agravante que o imóvel objeto de discussão neste agravo pertence à senhora Edna Nunes Alves, genitora do sr. José Gomes de Almeida Filho, coexecutado no cumprimento de sentença.

Destaca ainda, que a sra. Edna, ora agravante, além de ser pessoa idosa, é pessoa extremamente humilde, sobrevivendo nos dias atuais apenas com a sua aposentadoria e com a ajuda dos seus filhos, uma vez que o valor de sua aposentadoria não é suficiente para arcar com os gastos dos dias em que vivemos atualmente e o imóvel penhorado é seu único bem, o qual a agravante cuida com muita organização e limpeza.

Portanto, afirma que proceder a avaliação do imóvel penhorado é deixar de lado os menos favorecidos, burlando os direitos sociais garantidos pela Carta Magna, sendo inconcebível restringir o direito de moradia em face de um contrato de locação celebrado por seu filho.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de impenhorabilidade do único bem imóvel da agravante, que utiliza para sua moradia.

A liminar recursal foi indeferida (ID 189789165).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 191287682).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA NUNES ALVES
no
Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios n. 1030641-81.2019.8.11.0041
ajuizado por
ELIANE HERREIRA CUNHA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de propriedade da executada/fiadora Edna Nunes
Alves.

Ressai dos autos que ELIANE HERREIRA CUNHA ajuizou
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios
em face de JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO, FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANÇA e EDNA NUNES ALVES objetivando o recebimento dos valores dos aluguéis atrasados, além dos demais encargos estipulados no contrato, tais como energia elétrica, água e IPTU, a qual já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

A sentença foi julgada procedente, declarando rescindido o contrato de locação celebrado, bem como condenou a agravante, fiadora, ao pagamento dos aluguéis no valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) e IPTU vencidos e inadimplidos referentes a 2012 até a desocupação, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal, além do pagamento dos custos para reforma e adequação do imóvel para o status do início da locação, conforme termo de vistoria inicial.

Iniciada a execução, a decisão de ID 116986712 (dos autos principais) deferiu o pedido de penhora online no sistema SISBAJUD, no valor de R$ 64.821,08, a qual restou infrutífera.

Além disso, houve a determinação da penhora do Imóvel de matrícula nº 8322, ficha 01, inscrito no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT – ID 114377316, de propriedade da agravante.

Após a determinação da penhora, sobreveio a manifestação da ora agravante, Sra. Edna Nunes Alves, sobre a impenhorabilidade do imóvel, consoante ID 120016957, a qual foi indeferida pela Juíza de 1º grau, determinando a avaliação do imóvel penhorado, conforme decisão de ID 130875679.

Pois bem.

O imóvel objeto de discussão neste agravo pertence à senhora Edna Nunes Alves, genitora do sr. José Gomes de Almeida Filho, coexecutado no cumprimento de sentença.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 5.º, que se considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

O parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei acima estabelece que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis.

Nesse contexto, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que serve efetivamente como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições da Lei nº 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade.

No caso concreto, a agravante defende que o Imóvel de matrícula nº 8322, ficha 01, inscrito no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, se trata de
imóvel residencial, bem de família, moradia onde vive a agravante
. E, com o intuito de comprovar o alegado, anexou algumas fotos.

Com efeito, verifica-se do Registro de Imóveis – ID. 114377316 dos autos principais da Certidão de Inteiro Teor da matrícula n.º 8.322 do Cartório, ficha 01, inscrito no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT – ID 114377316, que EDNA NUNES ALVEZ é proprietária do bem que está situado na Rua Capitão Benevides, Bairro Cristo Rei, lote 13, quadra 02, Várzea Grande/MT, o que, necessário dizer, nada serve para comprovar que se trata do
domicílio familiar.

Em que pese a agravante tenha anexado contas de água e fotografias para corroborar a tese de que o imóvel é bem de família, tais provas não passaram do campo da argumentação, de modo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.099/90 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria.

- Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

- Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte nas penas correspondentes.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079952-2/003,
Relator
(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(TJ/MT, N.U 1006006 - 91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Assim, ante a falta de prova inequívoca de que o imóvel registrado sob a matrícula nº 8322, ficha 01, inscrito no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, seja o único imóvel da agravante e que o utiliza como residência e domicilio próprio e de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024